Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-30.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
1. A mera alegação do réu de impossibilidade financeira em prover a subsistência de seus filhos não é capaz de afastar a responsabilidade do crime de abandono material previsto no artigo 244 do Código Penal, quando ausente prova da justa causa para o inadimplemento da obrigação alimentar. Precedentes.
2. O dolo específico de abandono restou evidenciado pelo recebimento de quantia suficiente para o pagamento da dívida alimentar, justamente no período do aludido inadimplemento.
3. Recurso desprovido.